Tribunal: TJSP
Processo: 2000268-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Alimentos
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível no
2000268-88.2021.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante MARCOS
VENTURA DE SOUZA e Paciente DJALMA CORREIA DE MACEDO, é
impetrado MM. JUIZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2000268-88.2021.8.26.0000
2
SEGREDO DE JUSTIÇA
VOTO No 53118
HABEAS CORPUS No 2000268-88.2021.8.26.0000 – Guarujá
IMPETRANTE Marcos Ventura de Souza
PACIENTE Djalma Correia de Macedo
IMPETRADA MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e das
Sucessões do Foro de Guarujá
HABEAS CORPUS – Alimentos – Hipótese em não se
justifica o decreto prisional – Mandado de prisão que
perdeu sua validade, vez que expedido anteriormente à
prolação de sentença que julgou extinta, sem resolução
de mérito, a execução ajuizada contra o alimentante –
Ordem concedida.

Trata-se de pedido de habeas corpus formulado pelo advogado Marcos
Ventura de Souza em favor de Djalma Correia de Macedo, que estaria a sofrer
constrangimento ilegal de parte da MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e das
Sucessões do Foro de Guarujá, que teria decretado a prisão civil do paciente, por
trinta dias, em autos de execução de alimentos contra ele proposta pela filha Miriam
Correia de Macedo. Sustenta o impetrante, em síntese, que “é necessária a
REAVALIAÇÃO da prisão do Réu, uma vez que diante de NOVA SITUAÇÃO
imposta pela chegada do Coronavírus, um quadro de extremo risco se apresenta ao
requerente” (sic – fls. 02). Requer a reforma liminar da decisão e, ao final, a
concessão
do writ,
determinando-se
a
expedição
do
alvará
de
soltura.
Subsidiariamente, pede o cumprimento da prisão em regime domiciliar. Foi deferido
o pedido de concessão liminar da ordem (fls. 17). A Procuradoria de Justiça opinou
pela concessão da ordem (fls. 12/15).
É o relatório.
Consoante já anotado na decisão de fls. 17, ora referendada, “À vista
das bem lançadas colocações no parecer da ilustre Procuradora de Justiça à fls.
12/15, em especial no que atine à perda de validade do mandado de prisão diante da
extinção da ação de execução alimentar”, não se justifica o decreto prisional na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 2000268-88.2021.8.26.0000
3
hipótese em exame.
Em outras palavras, inobstante eventual dúvida quanto à
caracterização ou não de nulidade a permear a sentença que, bem ou mal, julgou
extinta sem resolução de mérito a execução ajuizada contra o alimentante (fls. 144
dos autos de origem), nada foi mencionado a esse respeito em primeira instância, não
tendo sido retomado o curso do processo, de sorte que o mandado de prisão expedido
anteriormente à prolação daquela decisão não poderia, de forma alguma, vir a ser
cumprido, considerada a extinção do feito, como salientado no Parecer da douta
Procuradoria de Justiça a fls. 12/15.
Nessas circunstâncias, nada havendo a justificar a manutenção do
decreto prisional, impõe-se a revogação da prisão civil do paciente, consolidada a
decisão de fls. 17, providenciando-se o necessário para tanto.
Concede-se, pois, a ordem de habeas corpus.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator